Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1021148-06.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MARIA SANTINA DE SOUZA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - DECISÃO DETERMINANDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA RECLAMANTE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DECISÃO TOMADA DE FORMA ALEGADAMENTE ARBITRÁRIA - JUIZ QUE ATUOU DE FORMA PARCIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA ARBITRARIEDADE NA DECISÃO - ATOS QUE SE DERAM EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com o ajuizamento da demanda pretende a requerente ser indenizada por danos morais decorrentes de sua internação compulsória, alegadamente arbitrária, pois aduz que o magistrado atuou de forma parcial e a ordem foi expedida desacompanhada de laudo médico especializado.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a suposta arbitrariedade da decisão do magistrado no procedimento investigatório.
3. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que determinou a internação da requerente foi devidamente motivada, de modo que não há que se falar em ilegalidade que justifique a configuração da reparação pelos danos morais.
4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021148-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SANTINA DE SOUZA - CPF: 376.391.101-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022